Tribunal: TJDFT
Processo: 0713095-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. ATIVIDADE EXTERNA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CONCESSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS. JUROS DE MORA. SEM INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pelas partes rés em face sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condená-las ao pagamento de R$ 44.111,61 a título de indenização de transporte referente ao período de março de 2018 a março de 2023, acrescido das parcelas que se vencerem até a implementação da indenização no contracheque da parte autora. Defendem que a parte autora não comprovou que atende os requisitos para a percepção da indenização de transporte, visto que para o recebimento da indenização não pode ser considerada atividade externa o mero deslocamento entre a residência do servidor e o respectivo local de exercício, situação na qual se enquadra a parte autora. Ainda, alegam que o valor mensal da indenização de transporte é aquele estabelecido na Portaria no 230/2006, ou seja, R$ 111,70, diverso da quantia indicada pela parte autora. Enfim, sustentam que não se aplica para os juros de mora o percentual de 0,5% indicado na sentença, visto que o correto seria o índice da caderneta de poupança.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

III. A parte autora pertence ao quadro do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, cedida à Secretaria de Estado de Saúde do DF, no cargo de agente de vigilância ambiental, o qual é regulamentado pela Lei Distrital 5.237/2013. Depreende-se de seu artigo 8o que os agentes de vigilância ambiental em saúde executam atividades como ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, ou seja, atividades predominantemente externas.

IV. A fim de dirimir a dúvida relacionada à concessão da indenização de transporte, o artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013 e o artigo 106 da Lei Complementar n. 840/2011 dispõem que o servidor que realiza despesas relacionadas à locomoção para a realização de serviços externos, em decorrência das atribuições do cargo que ocupa, faz jus à indenização de transporte.

V. No caso dos autos, além das atribuições intrínsecas ao cargo ocupado pela parte autora, restou comprovado o exercício de suas atividades em ambientes externos. Neste sentido, destaca-se que o documento ID 49631667 assinala que a parte autora realiza visitas domiciliares utilizando veículo próprio para desenvolver suas atividades laborais, comprova que necessita do seu veículo para se deslocar entre as residências que visita na sua atividade, o que é corroborado pelos boletins de trabalho de campo (ID 49631665). Por outro lado, face as atribuições do cargo, caberia ao Distrito Federal comprovar que fornece veículos para as atividades, o que ausente na hipótese em apreço. Portanto, a parte autora reúne os requisitos do art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011 para percepção da indenização de transporte, sendo que a concessão de veículo pela Administração poderia excluir o direito à indenização. Contudo, como as provas dos autos não são suficientes para comprovar o fornecimento de veículo, tem-se que a indenização é devida.

VI. No mesmo sentido: (Acórdão 1682071, 07451299820228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Verifica-se que a Portaria no 230/2006, que fixou o valor da indenização de transporte em R$ 111,70, além de restringir a indenização apenas a servidores em exercício na zona rural, perdeu sua eficácia, em face da revogação expressa da Lei Distrital 3.716/2005 pela lei Distrital 5.237/2013. Assim, em conformidade com o disposto no artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013, que determina a continuidade da metodologia de cálculo utilizada naquela época, constata-se que o valor da indenização mensal era de R$ 420,00, em conformidade com o Decreto Distrital no 26.077/05, com valores válidos até dezembro de 2021. A partir de janeiro de 2022 a quantia foi reajustada para R$ 700,00, conforme Decreto Distrital no 42.896/2022, e posterior reajuste no mês de julho de 2022 para R$ 2.300,00, nos termos do Decreto Distrital no 43.138/2022. Assim, mostra-se correta a base de cálculo utilizada no valor da condenação.

VIII. O recurso não deve ser conhecido quanto à irresignação acerca dos juros de mora em decorrência da falta de interesse recursal. Isso porque a sentença assinalou que: “Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021”. Ocorre que os juros de mora são devidos a partir da citação, que ocorreu apenas no ano de 2023. Desse modo, a pretensão para que seja alterado o percentual de 0,5% ao mês para o índice aplicável à caderneta de poupança a título de juros de mora devidos até 08/12/2021 não influi na atualização do valor devido, eis que os juros de mora iniciam apenas com a citação (em 2023), quando deverá incidir a taxa Selic, conforme expresso na EC no 113/2021 para atualizações devidas a partir de 09/12/2021.

IX. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.